Tribunal: TJMT
Processo: 0012135-05.2019.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI BISPO DA SILVA - CPF: 699.595.101-82 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 045.525.671-36 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 045.525.671-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE
ÂNIMO HOMICIDA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONUNCIAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se a incidência
in casu
do brocardo jurídico
in dubio pro societate
e a subsequente remessa da dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0012135-05.2019.8.11.0064

RECORRENTE:

VANDERLEI BISPO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VANDERLEI BISPO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 12135-05.2019.811.0064 – código 700993, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 55846987 – p. 9-22, o recorrente pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
, isto é, de dolo voltado a ceifar a vida da vítima, mas tão somente de atentar contra a sua integridade física, no momento das agressões mútuas, destacando ainda, que no procedimento do Júri deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, previsto constitucionalmente.

Em contrarrazões vistas no ID 55846989 – p. 1-12, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 55846990 – p. 1-2.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 60113457, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela Defesa,

porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 16/11/2019, por volta das 19h30, em frente à residência localizada na Rua das Associações, nº. 458, bairro Jardim Participação, na cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente
VANDERLEI BISPO DA SILVA
, atuando com
animus necandi
,
tentou ceifar
a vida da vítima
Fábio dos Santos Araújo
, por meio de golpes de arma branca, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que a vítima
Fábio
teve um aparelho celular furtado dias antes do fato ora apurado e passou a imputar ao denunciado a autoria da subtração da
res.
Ao que se apurou,
VANDERLEI
resolver atacar a vítima por tal motivo, deslocando até a residência de Fábio, armado com um facão e um pedaço de madeira, passando a agredi-lo, acertando-lhe dois golpes com o facão, além de acertá-lo com a ripa.

Segundo a preambular, ao desferir os golpes, o increpado iniciou a prática do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima Fábio conseguiu defender-se com uma cadeira de fio, bem como contou com o auxílio de sua esposa Danielle, a qual atirou um tijolo contra o recorrente.

Diante deste fato, o recorrente foi denunciado e
pronunciado
pela prática de
tentativa de homicídio
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

No que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta
.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido
desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem, impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício estadual, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida
na empreitada criminosa, devendo
a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(RESE N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal
não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pela Corte Leiga.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 55846984, p. 4); boletim de ocorrência nº. 2019.343455 (ID 55846984, p 5-6); termo de exibição e apreensão (ID 55846984, p. 9); laudo pericial nº. 200.1.02.2019.026750-01 – lesão corporal – vítima:
Fábio dos Santos Araújo
(ID 55846984, p. 42-47); além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima o apontou como o autor do atentado contra a sua vida
, sustentando que o acusado desferiu golpes de faca, acertando suas costas e seu ombro, ocasião em que conseguiu se defender se apossando de uma cadeira, além de contar com auxílio de sua companheira; ao passo que o réu, perante a autoridade policial admitiu que agiu em
“sua defesa, pois o Fábio (vítima) lhe agrediu com garrafas e cadeiras; que nega ter desferido golpes de faca contra o Fábio e ele se lesionou sozinho com garrafa”
(sic. ID 55846984, p. 15). Em juízo, o recorrente utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A informante
Danielle Fernandes de Oliveira
, judicialmente, declarou que o acusado surgiu em frente sua residência, portando uma faca em uma das mãos e na outra, um pedaço de madeira e, foi para cima do Fábio, o qual pegou uma cadeira para se defender. Acrescentou que
Vanderlei
acertou duas facadas na vítima, momento em que se apossou de um tijolo e jogou na direção do agressor, que se afastou e evadiu-se do local.

O policial militar
André Luís de Oliveira
, sob o crivo do contraditório, declarou que a polícia foi acionada e já na casa da vítima, esta relatou que estava saindo da residência, quando o suspeito chegou e iniciou-se uma discussão, momento em que foi atingida por duas facadas nas costas e tentou se defender das agressões. Na sequência, o réu foi localizado, inclusive com uma faca na cintura, sendo ele conhecido no meio policial.

Com relação à
improcedência do pedido de desclassificação
, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, constatei que a simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia,
por si só
,
denota a possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este, em tese, lançou mão de

pluralidade de golpes de arma branca (faca)
, para a realização da empreitada, cumprindo frisar que, embora a i. defesa sustente a existência de agressões mútuas e ausência de
animus necandi
, as provas periciais e orais constantes dos autos demonstram que
o ofendido chegou a ser atingido por duas facadas, uma na região clavicular direita e outra na escapular esquerda.

Nesse diapasão,
quem esfaqueia outrem assume, no mínimo, o risco do resultado morte [dolo eventual],
o que impede de se afastar de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente
, de maneira que a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

A propósito, assentou a eg. Corte Cidadã que
“
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
,
órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes.”.
(REsp 1850006/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 09/06/2020. DJe 17/06/2020) – destaquei.

Ademais, por ocasião da audiência instrutória, a vítima pormenorizou a dinâmica que envolveu a execução do crime e revelou à autoridade judiciária que, dois meses antes do fato, o recorrente havia furtado seu aparelho celular e quando foi atrás de Vanderlei, este negou a autoria. E no fatídico dia, o acusado chegou em sua residência com uma faca em uma das mãos e na outra um pedaço de madeira. Sua sorte foi que sua companheira Danielle lhe puxou e nesse momento se apossou de uma cadeira para se defender das facadas, mesmo assim, foi atingido duas vezes, no ombro e nas costas. Na sequência, Danielle tentou acertar um tijolo no acusado, o qual saiu correndo, evadindo do local.

Denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, ao desferir vários golpes de faca em desfavor da vítima, a qual segurou uma cadeira para se defender, o réu continuou a golpear e lhe atingiu duas facadas, tendo posteriormente
se evadido da cena do crime sem qualquer prestação de socorro
.

Portanto, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
, em princípio, colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia atentar contra a vida do ofendido e
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade e de raciocínio dedutivo,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
.
Grifei.

Em suma, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente ou que o ato ilícito ocorreu após injusta agressão da vítima, como sustenta a defesa.

Assim, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque a vítima conseguiu defender-se com uma cadeira e também contou com o auxílio da companheira, que atirou um tijolo contra o acusado, causando sua fuga do local.

Diante deste cenário, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual
impera nesta fase processual
e preceitua que, havendo duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a pronúncia prolatada em seu desfavor.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VANDERLEI BISPO DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 12135-05.2019.811.0064 – código 700993.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020